Tribunal: CARF
Processo: 10580.730316/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730316/2014-11
ACÓRDÃO
2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VINIBRASIL IND. E COM. DE PROD. PLÁSTICOS E SERVIÇOS LTDA. – EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que não ataca todos os fundamentos
ou ainda, traz alegação não inerente à decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EMPRESA NÃO
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PREENCHIMENTO INCORRETO DA
OBRIGAÇÃO.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados que prestam serviços à empresa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
SOLO, FRAUDE OU CONLUIO.
É cabível a desqualificação da multa de ofício, ante a inexistência da
demonstração expressa, pela fiscalização, de conduta dolosa, de fraude ou
simulação do contribuinte.
RECURSO DO SUJEITO PASSIVO POR SOLIDARIEDADE. REVELIA.
A constatação, nos autos, de preclusão temporal e inexistência de recurso,
implica em revelia.
ACÓRDÃO
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações quanto ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP). Na parte conhecida, dar parcial provimento para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo a penalidade ao percentual básico de 75%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 2 (dois) autos de infração de fls. 03/11 e 12/19 lavrados para a
constituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados que foram declarados em GFIP, mas sem o recolhimento da parte patronal e terceiros
em razão da empresa, ter se declarada indevidamente (fls. 38), como optante do SIMPLES
NACIONAL (opção 2).
No relatório de fls. 27, item 3.2., a autoridade fiscal descreve que “o contribuinte
considerando-se enquadrado como optante do SIMPLES NACIONAL, declarou em GFIP e recolheu
em Guia da Previdência Social (GPS) apenas o valor descontado dos seus segurados empregados
em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem considerar que estava obrigado,
também, a parte patronal e de terceiros.”
Os fatos geradores ocorridos são de 01/2011 a 12/2012, inclusive 13o/2011 e
13o/2012, cujas contribuições se referem a:
a) DEBCAD 51.068.456-4 - parte patronal correspondente a 20% (vinte por cento),
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados declarados na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e para o
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
3
RAT – Risco Ambiental do Trabalho correspondente a 1,50%1 (um virgula cinco por cento),
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados declarados em GFIP;
b) DEBCAD 51.068.457-2- para terceiros de 5,8% (FNDE 2,50%, INCRA 0,20%, SENAI
1,00%, SESI 1,50% e SEBRAE 0,60%).
Constou termo de sujeição passiva de fls. 53/57 atribuindo responsabilidade
solidária ao representante legal da empresa contribuinte, no período da autuação, Sr. Roberto,
com base no art. 135, III, do CTN.
A multa de ofício lançada foi qualificada em 150% (fls. 25), sob o fundamento de
que (fls. 54):
“(...)
9. Os motivos que originaram a qualificação da multa de ofício para 150% (cento
e cinquenta por cento), estão abaixo resumidos:
a) O contribuinte cometeu falsificação de documento público ao inserir na GFIP
informações falsas ou incorretas, resultando em recolhimentos a menor. Esta
conduta configura um ato infracional, capitulado no Art. 297 do Código Penal
Brasileiro;
b) Esta mesma conduta lesiva foi constante durante os 2 (dois) anos fiscalizados,
ou seja, as 9ompetências de 01/2011 a 13°/2012. Desta forma, não é razoável
supor que o contribuinte tenha agido com erro involuntário e de boa fé durante
todo este período. A prática reiterada do mesmo ato infracional, configura, sem
sombra de dúvida, a existência de dolo;
c) O dolo está presente na conduta do sujeito passivo, haja vista, que a
repetição do mesmo ato infracional nos anos de 2011 e 2012 — a chamada
prática reiterada - caracteriza Plenamente a intenção de obter um resultado
favorável para a empresa e danoso para o Fisco;
d) Assim sendo, por estar caracterizado o dolo no ato infracional praticado pelo
contribuinte, o seu sócio controlador e administrador, Sr. ROBERTO PONTES
BARROS será considerado como responsável solidário e responderá, juntamente
com o devedor principal, pela satisfação do crédito previdenciário apurado nesta
fiscalização, conforme explicitado no item 7.1 adiante;
e) A qualificação da multa de ofício para 150% é, portanto, justificada pela atitude
dolosa adotada pelo contribuinte, bem como, também se enquadra, salvo melhor
juízo, num caso de fraude, conforme previsto no Art. 72 da Lei 4.502 de
30/11/1964 que assim dispõe sobre a matéria: "Fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou Parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas

1 Cf. fls. 23, sendo o Risco Ambiental do Trabalho -RAT- do período de 3% (três por cento) e o FAP do contribuinte é
0,50, resultando no RAT ajustado de 1,50%.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
4
características essenciais, de modo a reduzir o montante do Imposto devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento." 1,0. O auto de infração de responsabilidade do
sujeito passivo solidário e mencionado no item 05 acima, foi lavrado com a
aplicação da multa de ofício de 75% que foi qualificada em 2 (duas)vezes
elevando-se para 150% (cento e cinquenta por cento), além de juros pela taxa
SELIC. (...)” – destaques desta Relatora
Houve impugnação (fls. 61/68) da empresa recorrente; não houve impugnação do
responsável solidário.
Sobreveio o acórdão de fls. 88/95 julgando improcedente a defesa e mantendo o
crédito integralmente.
Sequencialmente, houve protocolo de recurso voluntário (fls. 101/104),
protocolado tempestivamente, alegando, sem preliminares e em breve síntese, o quanto segue:
“(...)
I - DO MÉRITO
Da não caracterização de Sonegação Fiscal.
O suposto fato de não pagamento de tributos, na legislação vigente (CNT) (sic)
tem denominação de inadimplência fiscal, e, não erroneamente, determinada de
Sonegação fiscal como quer fazer crer a Receita Federa. Assim, de primórdio,
resta improcedente a denominação atribuída a Recorrente que tenha ela
praticado sonegação fiscal.
A afirmação da Recorrente se dá diante da posição majoritária da doutrina e
legislação usual.
Alega a 7a- turma Julgadora que a recorrente não se utilizou do percentual legal
para recolhimento de previdência social. Entretanto, não aponta qual o
percentual fora utilizado.
Não lhe assiste razão, pois os salários a que estão sujeitos as incidências
declarados em RAIS, de igual forma registrados nas respectivas CTPS. Valendo
ressaltar, que os salários praticados sempre com anuência, determinação em NCT.
Nesse sentido a Turma Julgadora deixou de observar os mencionados requisitos.
No mesmo sentido, alegam que não cumprida contribuição em favor de terceiros.
Ainda, segundo obrigações por lei impostas, os percentuais incidentes diferem
dos que constam da decisão.
Repisa os percentuais atribuídos por lei para RTA, gira em torno de 1% a 3%, FAP
não há percentual estabelecido, percentual fixado pela previdência; RTA em torno
de 1%, 2% e 3%, para empresas com risco leve, médio e grave. Cumpre seja dito
que grau risco que cada empresa está enquadrada é determinado pelo Código
de Atividade de/ Econômica constante no Cartão do cartão do CNPJ e tabela
divulgada pelo Ministério do Trabalho de acordo com média apurada nos
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
5
registros de Acidentes do Trabalho. O qual firma a recorrente que, inexistente
em suas dependências.
Para recolhimento da RTA, FAP e em duplicidade RTA fixou 1,50%; 3%; 0,50% e
1.50%. Confessa a Recorrente que as ditas fixações e em duplicidade para um
único período(1/2011 a 12/2012), não se tem como deixar de concluir, lançadas
de forma ALEATORIAS. Visto que não há base jurídica que as sustentem. Com
efeito, VEEMENTEMENTE IMPUGNADAS, em especial, para a FAP posto que
inexistente tabela.
II- MULTAS = CONFISCO
(...)
Mais do que divulgado, cantado em prosa e versos de conhecimento público
proibição Constitucional, pois esta dita, quando ditado deve ser obedecido,
afirma, no art. 150, IV, que, "sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte" caput: é VEDADO "utilizar tributo com efeito de confisco".
Sem afirmar novidade, no país se impõe carga tributária mais excorchante (sic) do
mundo.
No entanto, não temos nenhum retorno, quer de qualidade, quer de quantidade
em serviços públicos prestados aos empresários/cidadãos.
Exigir, incluir, cobrar, executar dentre outras penalidades por escorrego,
desconhecimento é ultrapassar todo e qualquer limite. Não se tem outra
denominação senão intitular de "CONFISCO" multa no patamar de 150%.
Causa-nos perplexidade a manutenção da multa no percentual de 150% sobre o
suposto débito, pois, a própria Delegacia da Receita Federal vem efetuando
redução de multas aplicadas ao percentual máximo de 20%, sob a égide legal
contida no art. 18 da Lei no. 10.833/2003, art. 25 da Lei 11.051/2004, art. 106 do
CTN, art.61, da Lei no 9.430/96.
Cumprindo ressaltar, que leis, artigos, código aplicável a qualquer período de
apuração, art. 106 do CNT. Dessa maneira, como dos autos consta, multa no
importe de 150% represe ABUSO DE PODER, em detrimento dos próprios
julgados da Receita Federal. (...)” – destaques desta Relatora
Não vislumbro nos autos, recurso voluntário interposto pelo responsável solidário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
6
Passo adiante a analisar as alegações trazidas, para a adequada verificação de
admissibilidade recursal.
Não há preliminares.

MÉRITO
A recorrente traz três alegações, de forma apartada, a serem:
(i)
não ocorrência de sonegação fiscal mas sim, inadimplemento,
(ii)
discordância quanto as índices de FAP/SAT usadas sem o apontamento, pela
autoridade fiscal, dos índices corretos,
(iii)
alegação de confisco e abuso de poder em relação ao percentual de 150%
para a qualificação da multa de ofício.
Pois bem.
Entendo que os itens (i) e (iii) adentram a mesma materialidade sobre a qualificação
e motivação da multa de ofício, de modo que serão abordados conjuntamente, ao final deste voto.

1. Da alegação sobre os índices de FAP, duplicidade e grau de risco
Em que pesem as alegações da recorrente, qual seja, a duplicidade e inexatidão dos
índices usados pela empresa, não vislumbro nos autos, identidade com a temática da autuação.
Da leitura da peça acusatória e do relatório fiscal, vê-se claramente que a
recorrente foi autuada, não por divergência de índices de FAP/SAT em razão do risco de suas
atividades, mas por ter se declarado como optante do SIMPLES NACIONAL, em GFIP, estando
portanto, irregular. Consequentemente, foi autuada por ter deixado de apurar e recolher as
contribuições previdenciárias patronais, que incluem não somente mas, também, as incidentes
sobre GILRAT – Risco Ambiental do Trabalho.
Dessa forma, em razão dos argumentos acima não atacarem os fundamentos da
decisão recorrida, o que configura verdadeira falta de dialeticidade com a matéria tratada, não
conheço dessa parte do recurso.

2.
Da não caracterização de sonegação fiscal, multa qualificada e confisco
A recorrente traz também alegações pertinentes à imputação errônea atribuída
pela autoridade fiscal, afirmando se tratar de inadimplemento fiscal e não sonegação.
Em processos análogos em que tive a oportunidade de ser Relatora, votei no
sentido de manter a qualificação da multa, nos casos de informação indevida na GFIP,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
7
especificamente quando o contribuinte declarou ser optante do Simples (mas não era), visando
deixar de recolher as contribuições sociais, parte patronal.
Entretanto, sinalizo que revi meu posicionamento à luz do Acórdão 2102-003.701,
julgado recentemente, em que como Relatora restei vencida, cujo voto vencedor foi redigido pelo
Presidente deste Colegiado.
Esclareço.
No presente caso, a motivação da qualificação da multa restou consignada às fls.
31:
“(...)
5.2.5. A qualificação da multa de ofício em 2 (duas) vezes o percentual de 75%,
elevando-se para 150% (cento e cinquenta por cento) foi motivada pela conduta
praticada pelo contribuinte de declarar em GFIP apenas a parcela de INSS
descontada dos segurados empregados durante o período fiscalizado, ou seja,
01/2011 a 13o/2012. O contribuinte não está inscrito como optante do SIMPLES
NACIONAL instituído pela Lei Complementar no 123/2006 – atualizada com a nova
redação da Lei Complementar no 147/2014 – e, portanto, está sujeito ao regime
de tributação normal, sendo obrigado a recolher todas as contribuições
previdenciárias devidas (parte dos segurados + parte patronal + RAT/AJUSTADO +
Terceiros).
(...)
5.2.7. Os motivos que originaram a qualificação da multa de ofício para 150%
(cento e cinquenta por cento), estão abaixo resumidos:
a) O contribuinte cometeu falsificação de documento público ao inserir na GFIP
informações falsas ou incorretas, resultando em recolhimentos a menor. Esta
conduta configura um ato infracional, capitulado no Art. 297 do Código Penal
Brasileiro;
b) Esta mesma conduta lesiva foi constante durante os 2 (dois) anos fiscalizados,
ou seja, as competências de 01/2011 a 13o/2012. Desta forma, não é razoável
supor que o contribuinte tenha agido com erro involuntário e de boa fé durante
todo este período. A prática reiterada do mesmo ato infracional, configura, sem
sombra de dúvida, a existência de dolo;
c) O dolo está presente na conduta do sujeito passivo, haja vista, que a repetição
do mesmo ato infracional nos anos de 2011 e 2012 – a chamada prática reiterada
-caracteriza plenamente a intenção de obter um resultado favorável para a
empresa e danoso para o Fisco;
(...) – destaques desta Relatora

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
8
Como decidido naquele citado caso (Ac. 2102-003.701), com a devida venia,
destaco as razões de decidir do voto vencedor, redigido pelo Presidente deste Colegiado, que
entendo serem aplicáveis ao presente caso:

“Com efeito, o lançamento fiscal utilizou as bases de cálculo informadas na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
correspondentes às remunerações dos trabalhadores, cujos dados foram
extraídos dos sistemas da RFB, conforme se verifica dos trechos anteriormente
copiados do relatório fiscal.
A ocorrência dos fatos geradores, vinculados à prestação de serviço remunerado,
era conhecida da administração tributária, apenas a empresa se declarava
optante pelo Simples Nacional e, em consequência, levava à redução do
montante do tributo devido mensalmente em relação à massa salarial.
Outra situação seria a hipótese de lançamento de ofício sobre remunerações
omitidas, não declaradas em GFIP, em que a conduta da empresa poderia ser
relevante para a fixação do percentual da multa de ofício.
Enfim, no caso em apreço, a opção indevida ao Simples Nacional, que resultou
no pagamento a menor de contribuições, é razão insuficiente, por si só, para
caracterizar os pressupostos da aplicação da multa qualificada de 150%, com
fundamento nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Razão pela qual não resta alternativa, em favor do controle da legalidade do ato
administrativo, senão desqualificar a multa de ofício.”- destaques desta Relatora

A meu ver, o caso ali julgado se assemelha ao presente, de modo que a autoridade
fiscal detinha a informação sobre a folha de pagamento, declarada em obrigação acessória, pela
empresa.
Dessa forma, acolho esta parte do recurso para desqualificar a multa de ofício.

Outrossim, com relação às alegações de confisco e abuso de poder, esclareço que o
CARF não detêm competência para a apreciação de alegações de ilegalidades ou
inconstitucionalidades de lei ou de ato normativo do poder público, pautados em princípios
constitucionais, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
Destaco ainda que esse tema, inclusive, já foi pacificado por este tribunal, com o
advento da Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 20062, que assim dispõe:

2 Acórdãos precedentes: no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586,
de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298,
de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.001 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730316/2014-11
9
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, neste ponto, nego provimento ao recurso.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de índices de FAP por falta de dialeticidade; na parte conhecida, dou
parcial provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 117
DF CARF MF
Original